Tribunal: TJSP
Processo: 1030949-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, o restabelecimento dos corretos parâmetros delineados na r. sentença apelada, ou seja, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas à servidora pública, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação, no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 509) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.